Tribunal: STF
Processo: Rcl 73093
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Orlando Bueno e Outros contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo 1002502-79.2022.8.26.0047), que teria, supostamente, aplicado erroneamente a tese firmada no julgamento do Tema 1.177-RG, RE 1.338.750, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, os Reclamantes deduzem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Aos 01/04/2022, os Reclamantes, TODOS MILITARES ESTADUAIS APOSENTADOS, ajuizaram ação em desfavor da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA por ter a redação dada ao ‘caput’ do artigo 24-C acrescentado ao Decreto-lei nº667/69 pelo artigo 25 da lei federal nº13.954/19, modificado a base de cálculo da contribuição previdenciária dos militares estaduais aposentados e seus pensionistas fixada no §18 artigo 40 da CF. 



    Nela postulando a revisão de desconto de sorte a prevalecer a base de cálculo constitucionalmente prevista, reproduzida no artigo 8º da LCE nº1013/07, cumulada com a repetição de indébito pelo DESCONTO A MAIOR SOFRIDO em razão da alteração da mencionada base de cálculo. Julgando a demanda aos 24/06/2022 (fls.378/386), o Juízo ‘a quo’ declarou integralmente procedente (os dois pedidos) apoiando-se para tanto unicamente com base na causa de pedir remota deduzida pelas reclamantes. 



    Qual seja, na declaração de inconstitucionalidade FORMAL da lei federal nº13.954/19 por ter a União Federal extrapolado a competência do artigo 22, XXI da CF ao instituir alíquota de tributo de outro ente estatal. 



    A causa de pedir principal deduzida fora a violação aos artigos 40 § 18 e 150, II, ambos da CF, matéria não submetida ao STF no TEMA 1177. 



    [...]



    Julgando-o o recurso aos 10/05/2023 (fls.497/503), a Turma Recursal negou-lhe provimento, embora o acórdão o tenha sido prolatado após a modulação dos efeitos admitida no TEMA 1177 aos 02/09/2022. 



    Por essa razão, a parte adversa aos 24/05/2023 interpôs recurso extraordinário (fls.507/529) suscitando a não observância da modulação dos efeitos admitida no TEMA 1177.



    No despacho de fls.550, exarado aos 16/10/2023, a Presidência do Colégio Recursal de de Assis (SP) determinou o retorno dos autos à 1ª Turma Cível para eventual juízo de retratação diante da admissão da modulação, matéria não apreciada no acórdão primitivo.



    Com efeito, no acórdão de fls.591/595, prolatado aos 22/02/2024, a Turma Recursal retratou-se, e assim deu provimento parcial ao recurso inominado para afastar o direito dos recorridos e ora reclamantes à repetição do indébito.



    ESTE É O ACÓRDÃO RECLAMADO. 



    [...]



    Os contornos fáticos-jurídicos da declaração de inconstitucionalidade formal da LF 13.954/19 (‘NO PONTO’ fora a extrapolação da competência da União Federal prevista no artigo 22, XXI da CF por ter fixado de alíquota de tributo de alçada de outro ente federado. 



    Evidenciando, de per si, não ter a Corte examinado a dúplice inconstitucionalidade material derivada da redação dada ao ‘caput’ do artigo 24-C ‘caput´ atrás apontada, especificamente por ter modificado a base de cálculo para os militares inativos e seus pensionistas.



    Assim, e a exemplo da sentença de primeiro grau, a Turma Recursal não enfrentou a causa de pedir principal invocada (a dúplice e concomitante violação da CF), inobstante a provocação explícita dos autores e ora reclamantes acerca das questões constitucionais apontadas. 



    A tese sufragada no TEMA 1177 fora invocada pelos reclamantes como causa de pedir remota e tão só à guisa de reforço argumentativo. 



    A causa de pedir principal versa sobre as consequências da alteração produzida na base de cálculo dos militares aposentados e seus pensionistas pela redação dada ao ‘caput’ do artigo 24-C. 



    [...]



    No caso concreto, a consequência prática da inclusão dos militares estaduais aposentados e seus pensionistas no âmbito da modulação resultou em confisco tributário associado ao enriquecimento ilícito do ente previdenciário, posição em tudo contrária à moralidade administrativa. 



    Ressalte-se a conduta paradoxal do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTA CATARINA no corpo dos embargos. 



    De um lado, postulou a modulação dos efeitos para os militares da ativa visando desonerá-los do ônus de RESSARCIR AOS COFRES DA ENTIDADE A DIFERENÇA A MENOR QUE OS BENEFICIARA. 



    De outro, alegando sobre os efeitos da ‘importante perda da arrecadação’ no caso de ser restituir aos MILITARES INATIVOS E SEUS PENSIONISTAS o desconto a MAIOR que os prejudicara. 



    A não repetição no caso concreto torna ‘letra morta’ o artigo 165, I do CTN que estipula a restituição do tributo cobrado a maior em desacordo com a legislação tributária aplicável e o artigo 876 do Código Civil Brasileiro.”



    Ao final, requerem “o processamento e ao cabo a procedência da presente Reclamação pela indevida aplicação ao caso da tese sufragada no TEMA 1177”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Aponta-se como paradigma de controle o RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1.177), em que se discutiu a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, no qual esta SUPREMA CORTE firmou a seguinte tese: 



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    Em 05/09/2022 (DJe 13/9/2022), no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido paradigma, esta CORTE deu parcial provimento aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”.



    As partes reclamantes sustentam, em síntese, que o órgão reclamado aplicou erroneamente a tese fixada no julgamento do Tema 1.177, porquanto, na espécie, “A causa de pedir principal deduzida fora a violação aos artigos 40 § 18 e 150, II, ambos da CF, matéria não submetida ao STF no TEMA 1177”. 



    Sem razão os Reclamantes. Há estrita aderência entre o caso concreto e o conteúdo do Tema 1.177, como concluiu o juízo reclamado, conforme se pode aferir do voto condutor do acórdão paradigma, no qual se julgou parcialmente procedentes os embargos de declaração opostos no RE 1.338.750-RG:



    “A parte embargante argumenta, nesta oportunidade, que a tese padeceria de omissão quanto ao regime contributivo aplicável, uma vez declarada a inconstitucionalidade apenas do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei 13.954/2019, acerca da alíquota aplicável aos militares estaduais. Segundo afirma, sem decidir pela inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 24-E do referido diploma legislativo, o embargante estaria proibido de aplicar a Lei Complementar 412/2008 do Estado de Santa Catarina – que disciplina o regime próprio dos servidores públicos civis – ao sistema de proteção social dos militares estaduais. 



    Conforme decidido no acórdão embargado, o Plenário desta Corte assentou que a União extrapolou a competência para edição de normas gerais, prevista no artigo 22, XXI, da Constituição Federal (na redação da EC 103/2019), ao definir a alíquota de contribuição para inatividades e pensões de militares estaduais e de seus pensionistas, sendo inconstitucional, no ponto, o artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei 13.954/2019. 



    Cumpre observar que referido entendimento, apesar de referir-se à inconstitucionalidade da alíquota, considera o extravasamento dos limites de edição de normas gerais, em vista da definição da quantia a ser cobrada pelo ente tributante, alcançando alíquota e base de cálculo. A solução não poderia ser diferente, sendo certo que a legislação local deverá definir o montante da contribuição dos militares estaduais, com fundamento nas suas características próprias, pois é a quantia total recolhida que produz impacto nas projeções do cálculo financeiro e atuarial do sistema de proteção social dos militares estaduais.”



    Cotejando, portanto, o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 1.177, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente